Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-67.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001876-67.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIA TEREZINHA DA CRUZ - CPF: 209.144.821-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Município contra decisão que lhe determinou, de forma solidária e indistinta com o Estado, o fornecimento de tratamento para embolia pulmonar, sob o fundamento de que o procedimento é de média complexidade, cuja responsabilidade primária, conforme as regras de repartição de competências do SUS, recai sobre o ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde (Tema 793/STF), é cabível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de média complexidade prioritariamente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade do Município em caráter subsidiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, reafirmada pelo STF no Tema 793, não impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, a fim de otimizar a prestação do serviço e a gestão dos recursos públicos.

4. O tratamento para embolia pulmonar é classificado como de média complexidade, cuja responsabilidade primária de custeio e fornecimento, segundo a organização administrativa do SUS, compete ao ente estadual. O direcionamento da obrigação ao Estado não exclui a responsabilidade do Município, que permanece no polo passivo e responde de forma subsidiária, garantindo o pleno atendimento ao cidadão em caso de inércia do ente primariamente responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em demandas de saúde, a responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF) deve ser harmonizada com os princípios da descentralização e hierarquização do SUS, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável pela prestação, conforme a complexidade do serviço. 2. O fornecimento de tratamento de média complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019. STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001876-67.2025.8.11.9005

Origem:
1111464-32.2025.8.11.0041; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA - MT

Agravante
: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIA TEREZINHA DA CRUZ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MUNICIPIO DE CUIABÁ interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 1111464-32.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante e o Estado de Mato Grosso, de forma solidária, providenciassem o tratamento médico necessário à parte agravada, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora online.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) o tratamento para embolia pulmonar é classificado como de média/alta complexidade, conforme a Tabela SIGTAP; b) com base no Tema 793 do STF, a responsabilidade pelo custeio de procedimentos dessa natureza é prioritariamente do Estado de Mato Grosso; c) a imposição da obrigação ao Município gera desequilíbrio nas contas públicas e subverte a organização do SUS. Requereu o provimento do recurso para: a) a concessão de efeito suspensivo para direcionar a obrigação ao Estado; b) no mérito, a reforma da decisão para afastar a responsabilidade do Município ou, subsidiariamente, atribuir a obrigação de forma prioritária ao Estado.

A
liminar recursal
foi deferida, com o fundamento de que: a) o tratamento solicitado é de média complexidade, sendo a responsabilidade primária do Estado; b) o Estado de Mato Grosso integra o polo passivo, o que permite o direcionamento da obrigação conforme o Tema 793 do STF; c) o direcionamento evita atrasos no cumprimento da medida e o risco de bloqueio indevido de verbas municipais.

Não houve prestação de
informações
pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, argumentando que: a) o Tema 793 do STF não se presta a excluir entes do polo passivo, mas a garantir o ressarcimento e o direcionamento primário, mantendo a solidariedade; b) a exclusão do Município fragiliza a garantia do cidadão; c) todos os municípios de Mato Grosso aderiram ao modelo de "gestão plena", assumindo a responsabilidade por todos os serviços de saúde, o que os torna os responsáveis primários pelo cumprimento.

Embora a parte recorrida ANTONIA TEREZINHA DA CRUZ tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões (ID/PJe2 338919376).

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária; b) embora o tratamento seja de média/alta complexidade, a paciente encontra-se internada em um hospital do Município de Cuiabá; c) essa circunstância impede a exclusão da responsabilidade solidária do Município no atendimento, devendo a decisão ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Em análise detida dos autos, verifico que a decisão liminar proferida neste recurso (ID/PJe2 328248863) abordou adequadamente a controvérsia, devendo seus fundamentos serem mantidos e ratificados por este Colegiado.

A decisão interlocutória de primeiro grau determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, de forma solidária e indistinta, providenciassem o tratamento médico necessário à parte autora. O Município agravante, por sua vez, busca o direcionamento da obrigação ao Estado, argumentando que o tratamento para "embolia pulmonar" é de média complexidade, cuja responsabilidade primária não lhe compete.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que, ao mesmo tempo em que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, estabeleceu uma importante diretriz para a organização do cumprimento das decisões judiciais.

A tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793) dispõe que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dessa forma, a solidariedade não impõe que todos os entes cumpram a obrigação de forma simultânea e desorganizada. Ao contrário, o STF orientou o Poder Judiciário a atuar como um organizador do fluxo de cumprimento, respeitando a estrutura administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso concreto, o tratamento para embolia pulmonar, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP), é classificado como de média complexidade (ID/PJe2 327363899, p. 3), cuja responsabilidade primária de custeio e fornecimento é do ente estadual.

Portanto, a decisão liminar deste relator agiu com acerto ao direcionar o cumprimento da obrigação, em um primeiro momento, ao Estado de Mato Grosso. Essa medida não exclui a responsabilidade do Município de Cuiabá, que permanece no polo passivo da demanda e poderá ser acionado de forma subsidiária em caso de inércia ou impossibilidade de cumprimento pelo Estado.

Ademais, o direcionamento da obrigação previne o risco de bloqueio indevido de verbas municipais, que são prioritariamente destinadas à atenção básica de saúde, garantindo maior eficiência na gestão dos recursos públicos sem desproteger o direito fundamental à saúde da cidadã.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 329645876) e o parecer do Ministério Público (ID/PJe2 339771854), embora com conclusões distintas, convergem no ponto de que a solidariedade se mantém. A presente decisão alinha-se a esse entendimento, apenas aplicando a diretriz de hierarquização e descentralização prevista no Tema 793 do STF.

Assim, a manutenção da liminar recursal é a medida que melhor harmoniza a solidariedade entre os entes com a eficiência administrativa e orçamentária do SUS.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID/PJe2 328248863,
mas
direcion
á-la
a obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026